Tribunal: TJDFT
Processo: 0715679-46.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Apelação cível. Busca e apreensão de veículo. DL 911/69. Gratuidade de justiça. Deferimento em primeira instância: a revogação da gratuidade de justiça depende de prova, não produzida, de que a beneficiária reúne condições de arcar com os custos financeiros do processo. Apelação das rés intempestiva.